Tribunal: TJMT
Processo: 1003130-96.2021.8.11.0087
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003130-96.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI ALVES RIBEIRO DA CUNHA - CPF: 048.705.631-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS LORRAN PEREIRA DA COSTA MIRANDA - CPF: 052.908.121-05 (ASSISTENTE), CLAUDIO ANTONIO MORAIS - CPF: 860.809.621-87 (ASSISTENTE), SÉRGIO ALVES RIBEIRO DA CUNHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1003130-96.2021.8.11.0087- COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE:

SIDNEI ALVES RIBEIRO DA CUNHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JURI - ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO -
1)

NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR QUANTO A AUTORIA DELITIVA –
2) PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI - 3)
ALMEJADA LIBERDADE PROVISÓRIA
– GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– GARANTIA DA ORDEM. 4) RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderação para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, não excedendo em nenhum momento na fundamentação.

2. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

3. Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, diante da materialidade do delito e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, devido à gravidade do delito, a denotar pelas circunstâncias do crime o
modus operandi
é revelador da periculosidade do agente.

4- Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1003130-96.2021.8.11.0087- COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE:

SIDNEI ALVES RIBEIRO DA CUNHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos em sentido estrito
, interpostos em favor de

SIDNEI ALVES RIBEIRO DA CUNHA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que na ação penal n.º 1003130-96.2021.8.11.0087, o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos
121, §2º, inciso VI c/c § 2º, incisoS I e IV, c/c 14, inciso II, todos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Pretende a defesa do recorrente a anulação do
decisum
em decorrência do
excesso de linguagem
na sentença de pronúncia argumentando que houve desrespeito ao realizar juízo de valor nas provas colhidas nos autos, fato que poderia afetar o livre convencimento dos jurados.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
do delito para lesão corporal com fito na inexistência do
animus necandi
por parte do recorrente quando da realização do ato.

Por fim, pede a
revogação da prisão preventiva
por inexistir nos autos elementos idôneos autorizadores da decretação da medida extrema (id. 136072736).

Nas contrarrazões dos recursos, o Ministério Público se manifesta pelo improvimento do recurso interposto e manutenção da decisão de pronúncia e a prisão preventiva do recorrente (id. 136072739).

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (id. 136072740).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento
do recurso, sumariando:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO– EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DE PRONÚNCIA VÁLIDA – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO..”
(id. 137667293).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1003130-96.2021.8.11.0087- COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE:

SIDNEI ALVES RIBEIRO DA CUNHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recurso aviado pelo recorrente pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto no artigo 121,
§ 2º, I e IV, c/c artigo 14, II do CP,
ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

“No dia
09 de dezembro de 2021
, por volta das 17h20min, na residência localizada na rua das margaridas, n. 885, bairro jardim aeroporto, em Guarantã do Norte/MT,
o denunciado
SIDNEI ALVES RIBEIRO DA CUNHA,
por motivo fútil
e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
tentou matar SÉRGIO ALVES RIBEIRO DA CUNHA
, somente não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta do feito, em apertada síntese, que após um pequeno
desentendimento familiar
, o denunciado SIDNEI ALVES desferiu golpes de faca contra SÉRGIO ALVES,
seu irmão
, buscando matá-lo. Imediatamente após os fatos, familiares acionaram o corpo de bombeiros, que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital municipal Nossa Senhora do Rosário, já em estado grave.

Registre-se que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, consistente na intervenção de terceiros e no pronto socorro médico prestado à vítima. De outro lado, o crime foi cometido por motivo fútil, consistente em uma pequena desavença familiar. Em arremate, o crime também foi executado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que o denunciado valeu-se de instrumento de alta potencialidade lesiva, enquanto a vítima estava desarmada”.
(id. 115312024).

Por esses fatos, o apelante foi processado e pronunciado nos termos da decisão atacada, da qual recorre postulado o que segue:

1 - DA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa suscita nulidade absoluta da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem, sob o argumento de que o juiz de primeiro grau ultrapassou a razoabilidade em sua fundamentação.

No entanto, não se identificam os alegados vícios na decisão atacada.

Para efeito de desmitificar transcrevo o trecho da decisão impugnada pela defesa:

“(...)
Atinente aos indícios de autoria, estes se encontram permeados nos autos por meio dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas na fase inquisitiva e judicial, os quais trazem a lume o contexto fático dos autos,
indicando a participação do acusado no evento criminoso.

(...)

Em que pese o réu alegar que não tinha intenção de matar a vítima, afirmando não recordar dos fatos, pois estava embriagado,
sua tese não vem acompanhada de provas suficientes para
refutarem de plano
a versão
noticiada pela vítima e as demais testemunhas ouvidas em Juízo
, sendo que caberá ao Conselho de Sentença analisar referida tese defensiva quando do julgamento em sessão plenária
.
.”
(id. 115312098)

Segue a defesa grifando partes da decisão que claramente se atém a relatar as versões de ambas as partes produzidas nos autos, sem qualquer juízo de valor.

Não se constata qualquer excesso de linguagem por parte do douto Magistrado, haja vista que não se evidencia qualquer consideração ou valor capaz de influência no ânimo dos jurados, ao contrário, a fundamentação da decisão não aponta qualquer excesso de linguagem, mas apenas fundamento no suporte fático para embasar sua decisão, nos termos em que se determina o artigo 413 do CPP:

Nesse sentido:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

É sabido que na fase de pronúncia, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, os motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios suficientes de autoria, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Lado outro, importa consignar que não compete ao julgador, mesmo que na fase de pronúncia, exercer um papel meramente figurativo dentro da instrução processual, sob pena de possibilitar automaticamente a submissão do acusado ao Tribunal do Júri simplesmente por ter sido denunciado por crime doloso contra a vida; ao contrário, deve demonstrar de forma fundamentada os motivos de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.

Deste modo, não incorreu em excesso de linguagem ou qualquer juízo de valor que pudesse prejudicar o julgamento pelos juízes leigos, razão pela qual
REJEITO o pleito de nulidade
.

2) PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

A defesa pede a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, suscitando que houve
desistência voluntária
do recorrente na execução do delito, logo deve responder apenas pelos atos praticados (art. 15 do CP).

A vítima ao ser ouvida em juízo afirmou:

“Eu estou lá naquela casa pra cuidar...Tava eu e o Sidinei. Nesse dia eu pedi para ele me ajudar a comprar comida porque não tinha nada pra comer, ele foi grudou na minha camisa e eu fui e bati a mão aqui, passou raspando assim, e
quando eu me assustei ele me pegou por traz, deu tipo uma gravata aqui e passou a faca,
passou a faca em mim, eu segurei aqui e a faca foi esfregando aqui [pescoço], dai foi uma hora assim que o sangue voou na cortina lá de casa,

que até tiramos pra lavar. ... Ele passou a faca, esse aqui é o corte...coloquei a mão que deu até um ponto aqui, a faca chega até entortou e o sangue até voou assim no rumo da cortina. Daí ele empurrou eu, daí ele foi na vizinha, na Dona Tereza, pegou o celular da menina lá,
ligou para minha mãe e falou – matei o Sérgio
, ele fala alto né? Quando eu não escutei mais a voz dele eu peguei e sai eu falei – vou ter que procurar onde tem gente porque se eu ficar aqui ele vai acabar de me matar ... Ele foi na casa da minha tia e falou que tinha me matado...Quando ele voltou ...Eu olhei ele entrou, quando ele entrou lá em casa que não viu eu ele voltou. Quando
ele voltou me olhou
, olhou eu sentado no portão da Dona Tereza lá, daí ele falou –
Ah tu não morreu não?
Ele me
deu uma bicuda aqui na minha cara
, outra bicuda e ficou chacoalhando no portão na grade, daí o finado Daniel foi e ligou para os homens e disse – Rapaz
o homem está terminando de matar um homem na frente de casa aqui
. Daí vi
foi

quando a ambulância chegou ele ainda estava me batendo aqui
, ai o motorista da ambulância foi e chamou os homens que estava vindo atrás. Daí nessa hora aqui que me colocaram na maca eu dormi, só vim acordar no outro dia no hospital... Ele batia minha cabeça na grade...Sim eu não estava embriagado mas tinha tomado um golinho....Ele foi lá na cozinha e pegou a faca ... quando eu assustei ele passou a faca.... Eu saí dia 20 da U.T.I.,
cheguei a ir para a U.T.I, quase morri
... Hoje eu passo a mão aqui e
não sinto não está dormente, dormente, dormente [passa a mão no pescoço]
...

Eu perdoo ele
mas quero que ele fique longe de mim.”

Segundo narrado pela vítima o recorrente, após desferir um golpe de faca em seu pescoço, teria saído e na casa de uma vizinha ligou para sua mãe e disse que tinha matado seu irmão – Sérgio.

Após algum tempo, teria retornado para a residência e ao não encontrar a vítima morta saiu para procurá-la e a encontrando continuou à agredir com socos, chutes e empurrões, e só não teria conseguido o seu intento porque a ambulância e os policiais chegaram no momento e teriam interrompido a execução.

Em contrapartida, a versão dada pelo recorrente era que tiveram uma discussão, com agressão mútua e acabou desferindo o golpe em defesa contra seu irmão, mas não teria intensão de ceifar a sua vida.

Pelo visto, há duas versões sobre o fato que devem ser levadas ao conselho de sentença, ainda mais quando a versão da vítima se encontra mais alicerçada até este momento processual de juízo de admissibilidade.

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia ou desclassificação quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva ou a inocorrência do animus necandi.

“(...) EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INIDONEIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA DELIBERAR A RESPEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.” (N.U 1018980-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL, POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.” (N.U 1016727-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

Assim, inexiste amparo probatório inconteste nos autos quanto a ausência absoluta de
animus necandi
na conduta do recorrente, logo, deve ser mantida a decisão de pronúncia nesse aspecto para o o Tribunal do Júri órgão competente para solução de lide quando se tratar de crime contra pessoa, em especial contra vida.

3 – Revogação da prisão preventiva – ausência do
periculum libertatis
.

Busca a defesa que seja o réu posto em liberdade já que em nenhum momento dificultou o deslinde da ação penal, é primário, tem emprego lícito e não possui antecedentes criminais.

Após a prisão em flagrante, o recorrente foi submetido à audiência de custódia onde o magistrado, após a análise dos requisitos autorizadores, entendeu pela necessidade da segregação cautelar do réu para salvaguardar a ordem pública em razão da sua periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
do delito. Vejamos:

“In casu, mostram-se patentes a
gravidade em concreto do delito
e a
periculosidade social do agente
, que cometeu, em tese, o delito de tentativa de homicídio contra a vítima Sergio Alves Ribeira da Cunha, seu irmão, desferindo-lhe
dois golpes de faca na região do pescoço
. (...) Com efeito, as circunstâncias do fato demonstram a periculosidade do indiciado e a necessidade de segregação em razão da gravidade concreta do delito e o “modus operandi” empregado pelo agente na prática da conduta criminosa, tendo em vista que este, após uma discussão com seu irmão, apossou-se de uma arma branca – faca, vindo a desferir dois golpes contra este,
causando-lhe perfurações no pescoço, região vital do corpo
. (...) Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública e, por consectário lógico, a própria vítima.”

O fato do delito supostamente ter sido praticado de forma qualificada, ou seja, com recurso que dificultou a sua defesa já que foi surpreendida com os golpes de facas que atingiram seu pescoço, ainda, o réu teria deixado a vítima agonizando no local, e depois verificando que ainda estava viva tentou terminar o seu intento, sinaliza ser pessoa perigosa para o convívio em sociedade.

A gravidade do delito pelo
modus operandi
é fundamento lídimo para decretar a prisão preventiva. Nesse sentido:

“(...) É pacífico entendimento desta Corte e do STF no sentido de que "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Decisão monocrática de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que atraiu a incidência do 34, XX, do Regimento Interno. Legalidade.”(AgRg no HC n. 746.451/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Portanto, correta a decisão de pronúncia que manteve a prisão do recorrente, pois estão presentes nos autos os requisitos autorizadores para a prisão cautelar – art. 312 CPP.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022